Tribunal: TCU
Processo: 025.053/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Trata-se de ato inicial de aposentadoria de Ana Maria Caetano Pires Nunez submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em benefício de Ana Maria Caetano Pires Nunez. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, §3o da IN-TCU 78/2018 e c/c o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Ana Maria Caetano Pires Nunez e autorizar o seu registro; 9.2. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.2.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, adote as providências cabíveis para a absorção do vencimento básico complementar, nos termos do § 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005; 9.2.2. notifique a interessada acerca da presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Universidade Federal do Triângulo Mineiro; 9.5 arquivar os autos.